Tribunal: STF
Processo: HC 237411
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.318.028/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acolheu, em parte, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, invocada pelo réu Antônio Cruz Neto, tão somente para declarar a extinção da sua punibilidade no tocante aos crimes de quadrilha e falsidade ideológica (arts. 288, caput, e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal); rejeitar a prefacial de inépcia da denúncia e, no mérito, negar provimento ao apelo, assentando-se sua condenação final em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 



    2. Em relação à competência da Justiça Eleitoral, a instância de origem observou que o recebimento de vantagem indevida no valor de R$ 1.750.000,00 à época dos fatos (ano 2004) pelo agente público como "contraprestação" pela execução de atos fraudulentos, como a aprovação irregular de empreendimentos imobiliários, configura ato de corrupção. 



    3. A elaboração de um instrumento privado simulado para reconhecimento de dívida, sob pretexto de ser um "empréstimo" de campanha eleitoral, não pode ser enquadra na categoria de "caixa 2". Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) no que tange ao oferecimento e recebimento de vantagem indevida, narra o Parquet que os ilícitos perpetrados no âmbito da Prefeitura Municipal de Itapema/SC visavam favorecer os particulares envolvidos no aramo da construção civil, mediante retribuição à indevida vantagem por eles oferecida e recebida por agentes públicos. Ocorre que particulares ligados ao ramo de construção civil cederam valores (não declarados oficialmente) com o fito de financiar campanha eleitoral […]; o que seria essa narrativa senão a própria definição da prática de doações eleitorais por meio de ‘caixa 2’; e (b) a narrativa em muito se assemelha à tipificação do crime eleitoral previsto no artigo 350, do Código Eleitoral. 



    Requer, assim, seja declinada a competência do feito à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 78, IV, do Código de Processo Penal c/c artigo 35, inciso II, do Código Eleitoral.



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que não há crime eleitoral que seja objeto da denúncia. Confira-se o esclarecedor voto do Ministro Relator:



    [...]



    Em relação à competência da Justiça Eleitoral, a instância de origem observou que o recebimento de vantagem indevida pelo agente público como "contraprestação" pela execução de atos fraudulentos, como a aprovação irregular de empreendimentos imobiliários, configura ato de corrupção. Este contexto não se enquadra na categoria de "caixa 2", conforme expressamente registrado no acórdão objeto de recurso (e-STJ, fls. 2171-2172): 



    "É que os fatos apurados nos presentes autos não disseram respeito à omissão na prestação de contas de valores recebidos pelo então prefeito com destinação eleitoral. A menção, na sentença, a essa omissão apenas reforçou, ao meu ver, a argumentação relativa à prova do recebimento de vantagem indevida pelo réu Clóvis, que fora suportada pelos acusados Manoel, Jocemar e Luiz Antônio. 



    O documento de fls. 61/62 não traduziu, em verdade, a doação ou "empréstimo" pelos signatários ao então prefeito, candidato à reeleição e ora réu Clóvis, mas tinha por fim assegurar o pagamento dos valores cedidos erroneamente a título de propina, além de possibilitar uma aparente legitimidade dessa transação. 



    Diz-se isso porque o recebimento, pelo agente público ou político, de quantias monetárias em "contraprestação" à realização de atos fraudulentos (como a aprovação irregular de empreendimentos imobiliários) não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, podendo caracterizar, entre outros, o delito de corrupção; já a doação de verbas por particulares a candidatos nos pleitos, desde que nos limites legais, o era à época. 



    E como a destinação dos montantes recebidos não era, de fato, o financiamento da campanha, por certo não constariam eles na prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral, sem que isso, de forma alguma, caracterize o chamado "caixa 2". Esse ocorre em hipótese inversa, quando o candidato recebe quantias que o auxiliam no trajeto das eleições (mas que, por razões diversas, extrapolam os limites admitidos em lei) e não as declara. 



    Destarte, não tendo a denúncia narrado a prática de crime eleitoral, afasta-se a arguição de nulidade”. 



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Realmente, na presente hipótese, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, que foi denunciado – juntamente com outros agentes – pela prática dos crimes de corrupção passiva, de associação criminosa e de falsidade documental, em razão dos seguintes fatos, assim resumidos na inicial acusatória: 



    […] 



    A partir de representação formulada pela Procuradoria do Município de Itapema/SC, informando a descoberta de diversas irregularidades relacionadas à aprovação e ao licenciamento de obras naquele Município, foi instaurado o presente inquérito policial, para investigar os fatos ilícitos praticados. 



    Após o desenvolvimento das investigações, bem como após a juntada aos autos de novas informações fornecidas pela Procuradoria Municipal, foi possível identificar-se claramente um esquema criminoso montado no âmbito da Prefeitura Municipal, visando ao favorecimento de empresários e autônomos ligados à construção civil, e ao benefício individual de políticos e funcionários públicos. 



    O esquema envolvia oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos e político (Prefeito Municipal), bem como a solicitação e o recebimento dessas vantagens pelos agentes que garantiam a aprovação dos projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, os funcionários públicos asseguravam o protocolo de pedidos de autorização de construção e a expedição dessa autorização com datas passadas, de modo a preservar direitos construtivos decorrentes de legislação não mais em vigor, e, inclusive, possibilitavam a oneração de patrimônio público, tudo mediante a falsificação de documentos públicos, seja através de adulteração, seja por meio de omissão de informações relevantes, e até pela inserção de dados inverídicos. 



    […]



    Analisando-se os fatos acima descritos e as provas constantes nos autos, resta inquestionável a associação de agentes públicos em quadrilha, voltada ao cometimento de delitos, sobretudo a corrupção passiva, a falsificação de documentos públicos e a falsidade ideológica, favorecendo particulares em detrimento da proteção ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. 



    [...]



    Pela leitura dos trechos acima transcritos, que retratam, em síntese, os fatos criminosos imputados ao paciente, não houve qualquer menção da prática de eventual crime eleitoral pelo paciente. O que há, de fato, é a efetiva descrição dos crimes de corrupção passiva e de falsidade de documentos públicos, em contexto de oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos, bem como a solicitação e o recebimento dessas vantagens pelos agentes, que garantiam a aprovação de projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, ausentes indícios mínimos da prática de crime eleitoral pelo paciente, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente